Tribunal: STF
Processo: HC 209577
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 664.846/PE, assim ementado (eDOC 25, p. 2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. NULIDADE. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão de pronúncia expressamente cita haver sopesado elementos colhidos em audiência de instrução e julgamento, circunstância que afasta a alegação de nulidade por infringência ao art. 155 do Código de Processo Penal. 



    2. Ademais, a irresignação da defesa contra a decisão de pronúncia foi inaugurada apenas no petitório da revisão criminal, incidindo in casu o instituto da preclusão, porquanto deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, da interposição de recurso em sentido estrito. 



    3. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem, "não obstante encontrar-se preclusa a matéria suscitada no presente writ, a Segunda Vara do Tribunal de Júri da Comarca de Jaboatão informou que 'O feito encontra-se arquivado definitivamente desde o dia 19/08/2020. uma vez que já houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória'". 



    4. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial.



    Consta da petição inicial a seguinte síntese:



    1 Paciente pronunciado com base em elementos colhidos unicamente em fase inquisitória. 



    2 Declaração das testemunhas – utilizadas como prova – não ratificadas em juízo.



     3 Invocação, pelo juízo pronunciante, do in dubio pro societate, inadmitido pela jurisprudência pacífica dessa Suprema Corte (STF, HC n. 180.144, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020).



     4 Nulidade absoluta das sentenças de pronúncia e condenatória, não sujeitas à preclusão.



    5 Prejuízo concreto advindo da condenação à altíssima pena de trinta e nove anos de reclusão. 



    6 Revisão criminal ajuizada no Tribunal de Justiça de Pernambuco, desprovida pela Corte estadual sob o fundamento de que a sentença de pronúncia pode ser fundada em elementos produzidos na fase inquisitorial. 



    7 Habeas corpus impetrado perante o STJ a fim de que fosse reconhecida a referida nulidade. 



    8 Acórdão denegatório que preserva situação de flagrante ilegalidade e perpetua a condenação do Paciente, unicamente baseada em indícios preliminares de autoria.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 28), a Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (eDOC 30).



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser reconhecida de pronto.



    Relativamente à nulidade da decisão de pronúncia, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que a matéria estaria preclusa, nestes termos (eDOC 25, pp. 5-6):



     Preliminarmente, cumpre ressaltar que o feito encontra-se em fase de julgamento de revisão criminal, no qual o Tribunal de origem consignou o seguinte (e-STJ fls. 1.476/1.478): 



    Quanto às teses de nulidade do processo, cabe analisar inicialmente o argumento da suposta violação ao art. 41, do Código de Processo Penal. 



    A defesa sustenta que a inicial acusatória teria imputado ao requerente a prática do delito previsto no art. 121, § 2 o , I, do Código Penal sem indicar em que consistiria a torpeza da infração. Outrossim, pincela que não haveria individualização da sua conduta e que a peça teria classificado os fatos como em concurso material, mesmo narrando que os condenados agiram "em comunhão de desígnios" e com "animus necandi". 



    Analisando os autos originários, constata-se que tais argumentos não foram ventilados em nenhum momento processual, sendo agitados apenas nesta ação revisional, ou seja, era momento posterior ao trânsito em julgado do édito condenatório. Como o próprio intento condenatório já foi acolhido e confirmado contra o requerente, resta preclusa para a defesa alegar qualquer inépcia da peça acusatória. 



    [...] 



    Da mesma forma, resta frágil o pleito de anulação da pronúncia, por vicio de fundamentação, sob o argumento da ausência de demonstração dos indícios suficientes de autoria e das razões do acolhimento da qualificadora do motivo torpe. A alegação de eventual nulidade da pronúncia deveria ter sido suscitada imediatamente, o que não ocorreu durante o transcurso do processo originário. Na verdade, a defesa nem se insurgiu contra a pronúncia proferida em desfavor do requerente. 



    [...] 



    Quanto ao argumento de que a decisão de pronúncia seria nula por se basear apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, acrescente-se que o referido pronunciamento judicial fez menção aos elementos produzidos sob o crivo do contraditório (fl. 332 dos autos originários em apenso). Na verdade, fez menção às provas da instrução sem qualquer excesso de linguagem, como realmente deve ser uma decisão de pronúncia. Se não baseasse, mesmo que a decisão apenas tivesse suporte em elementos angariados no inquérito policial, tal fato não teria o condão de macular a pronúncia. 



    Conforme transcrito acima, a irresignação da defesa contra a decisão de pronúncia foi inaugurada apenas no petitório da revisão criminal. Portanto, tal matéria estaria preclusa, porquanto deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, da interposição de recurso em sentido estrito.



    Diante disso, constato que a decisão ora atacada não diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a alegação, a destempo, de nulidade da decisão de pronúncia torna preclusa a matéria. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 208442 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10.1.2022)



    No mais, verifico que a questão relativa à nulidade da condenação não foi previamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o seu conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 



     



    Convém destacar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 194.688 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 19.2.2021)



     



    “Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.” (HC 191.940 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



     



    “A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).”(HC 191.440 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08.01.2021)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente